Tribunal: TCU
Processo: 004.796/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4935/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.796/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Zandonade (CPF XXX.032.717-XX); Carmem Cabral Arruda (CPF XXX.855.277-XX); Elaine Maria Marochio de Freitas (CPF XXX.519.107-XX); Inez Monfardini de Freitas (CPF XXX.544.267-XX); Júlio Sérgio da Silva (CPF XXX.327.827-XX); Maria Augusta Del Caro Dalvi (CPF XXX.082.387-XX) e Maria Marta Pessoti Vescovi (CPF XXX.429.047-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.